Tribunal: CARF
Processo: 18130.720028/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 02/03/2016 a 06/03/2017
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. REAL ADQUIRENTE. IMPORTADOR.
Em uma importação por encomenda, o real adquirente das mercadorias no exterior é o importador por encomenda, pessoa contratada pelo encomendante para esse fim, devendo ser ele, o importador por encomenda, a pessoa que registra a declaração de importação.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. OCULTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 158, de 2021, a legislação não veda a existência de um encomendante do encomendante predeterminado, assim como a sua existência não descaracteriza a operação de importação por encomenda. O encomendante do encomendante predeterminado não precisa ser informado na respectiva declaração de importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias, razão pela qual não há que se falar em ocultação do encomendante do encomendante predeterminado.
PENALIDADE DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO COMPROVADA. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para a aplicação da penalidade de perdimento prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c o § 1o desse mesmo art. 23, ou da multa substitutiva prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, é preciso que, primeiro, se comprove a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação e, segundo, se comprove que essa ocultação se deu mediante fraude ou simulação. Não comprovada a ocultação ou não comprovada a fraude ou simulação, é de se cancelar eventual Auto de Infração lavrado pela Fiscalização.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/03/2016 a 06/03/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito, especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da parte autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720028/2020-07
ACÓRDÃO
3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. G. D. PNEUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 02/03/2016 a 06/03/2017
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. REAL ADQUIRENTE. IMPORTADOR.
Em uma importação por encomenda, o real adquirente das mercadorias no
exterior é o importador por encomenda, pessoa contratada pelo
encomendante para esse fim, devendo ser ele, o importador por
encomenda, a pessoa que registra a declaração de importação.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO. OCULTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 158, de 2021, a legislação não
veda a existência de um encomendante do encomendante
predeterminado, assim como a sua existência não descaracteriza a
operação de importação por encomenda. O encomendante do
encomendante predeterminado não precisa ser informado na respectiva
declaração de importação, desde que as relações estabelecidas entre os
envolvidos na importação indireta representem transações efetivas de
compra e venda de mercadorias, razão pela qual não há que se falar em
ocultação do encomendante do encomendante predeterminado.
PENALIDADE DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. OCULTAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO COMPROVADA. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
Para a aplicação da penalidade de perdimento prevista no inciso V do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c o § 1o desse mesmo art. 23, ou da
multa substitutiva prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, é preciso que, primeiro, se comprove a ocultação do sujeito passivo,
do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação e, segundo,
se comprove que essa ocultação se deu mediante fraude ou simulação.
Fl. 14643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
2
Não comprovada a ocultação ou não comprovada a fraude ou simulação, é
de se cancelar eventual Auto de Infração lavrado pela Fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/03/2016 a 06/03/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com
as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito,
especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito
de defesa da parte autuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada pela MGD PNEUS EIRELI e, no mérito, em dar
provimento aos Recursos Voluntários apresentados pela MGD PNEUS EIRELI e pela LFL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA para cancelar o Auto de Infração

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Alessandra Lessa dos Santos, Cynthia Elena de
Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração para lavratura da multa
substitutiva à penalidade de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, aplicada pela Fiscalização em razão de ter sido constatada a
ocultação da real adquirente das mercadorias importadas.
Segundo o Relatório Fiscal de e-fl. 8 a 73, a ação fiscal levada a efeito sobre as
empresas MGD PNEUS EIRELI e LFL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA “teve por objetivo
específico verificar a origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e a
Fl. 14644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
3
ocorrência de ocultação do sujeito passivo nas importações nas quais a LFL é declarada como
"adquirente" das mercadorias importadas pela K&N Trading Soluções em Importação e Exportação
Ltda., CNPJ no 12.644.889/0001-29, no período de 01/03/2016 a 30/04/2018, especificamente
pneus classificados nas NCMs 40111000 (pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizados em
automóveis de passageiros), 40112090 (pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em
ônibus ou caminhões – outros tamanhos) e 40119090 (pneumáticos novos, de borracha, outros)”.
No curso da ação fiscal, a Fiscalização examinou as informações de que dispunha
em relação à LFL, tendo concluído que:
 a empresa foi constituída em 25/09/2003 pelos sócios Fabio Gonçalves
Torres, Leopoldo Poggio Torres e Sr. Lupercio Torres Neto;
 desde o início da ação fiscal, a empresa esteve localizada em vários
endereços (alguns eram os mesmos endereços da real adquirente IRGA
LUPERCIO);
 a empresa possui como objeto social, atualmente, a prestação de serviços
em organização e coordenação logística para o transporte de cargas,
participação em outras sociedades preponderantemente não-financeiras, na
qualidade de sócia-quotista ou acionista, e tem como único sócio, desde
08/08/2019, Leopoldo Poggio Torres;
 a habilitação da empresa para operar no comércio exterior é marcada pelos
seguintes eventos:
o 03/10/2006 – habilitação limitada (até US$ 150.000,00 por semestre;
o 20/12/2007 – habilitação suspensa (não atendimento à intimação);
o 28/01/2008 – habilitação regularizada;
o 18/04/2008 – habilitação ilimitada indeferida (não comprovação da
capacidade operacional para atuação no comércio exterior em
montante superior à US$ 150.000,00);
o 13/03/2017 – habilitação ilimitada; e
o 15/06/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior).
 durante o período de 01/03/2016 a 30/04/2018, a empresa atuou sempre
como adquirente declarada de mercadorias importadas pela K&N.
Quanto à MGD, a Fiscalização concluiu que:
 a empresa foi constituída em 14/02/2008 pelo sócio Marcelo Gomes Dantas;
Fl. 14645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
4
 a empresa está localizada na Rua Olinda Luz Marthe, no 365 – Jardim
Residencial Deolinda Guerra – Sorocaba/SP, e possui como objeto social o
comércio atacadista, importação e exportação de pneus; e
 a habilitação da empresa para operar no comércio exterior é marcada pelos
seguintes eventos:
o 11/11/2008 – habilitação limitada (até U$ 150.000,00 por semestre);
o 15/05/2010 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 12/11/2010 – habilitação limitada (até U$ 150.000,00 por semestre);
o 28/09/2013 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 08/04/2014 – habilitação ilimitada (até US$ 730.000,00 por
semestre);
o 10/10/2015 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 14/12/2015 – habilitação ilimitada;
o 24/06/2017 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 30/08/2017 – habilitação ilimitada;
o 16/03/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 25/03/2019 – habilitação ilimitada; e
o 28/09/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior).
A Fiscalização intimou a LFL a apresentar uma série de documentos, sendo que,
após várias prorrogações, os seguintes documentos deixaram de ser apresentados:
 extratos bancários;
 contratos comerciais firmados junto aos fornecedores estrangeiros; e
 planilha de informações bancárias.
A Fiscalização relata que, dentre os documentos apresentados pela LFL, consta o
contrato de importação por encomenda celebrado entre a K&N e a LFL, válido pelo período de
26/03/2014 a 20/03/2019 e homologado pela RFB.
Fl. 14646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
5
Quanto à MGD, não consta nos autos que a empresa tenha deixado de responder
qualquer questionamento feito pela Fiscalização.
De posse das informações colhidas no curso da ação fiscal, a Fiscalização não
questiona o fato de as importações terem sido registradas pela K&N na modalidade de importação
por encomenda, mas afirma ter apurado que o verdadeiro adquirente das mercadorias importadas
não era a LFL, mas sim diversas outras empresas do setor de pneumáticos, dentre elas a MGD (que
interessa para o presente processo).
Para a Fiscalização, “a presença da LFL é pautada pela falta de um propósito
comercial na importação”, tendo ficado “caracterizada que a atividade econômica da LFL estava
intimamente ligada a uma espécie de representação comercial dos produtores estrangeiros e
intermediação das mercadorias importadas perante os REAIS ADQUIRENTES, podendo ser
configurada sua atividade como a de um prestador de serviços e não como um adquirente de
mercadorias”.
Para sustentar a sua conclusão, a Fiscalização destaca, basicamente, os seguintes
pontos:
1. os pneus eram repassados quase que de imediato para os compradores, no
mesmo estado em que se encontravam e nas mesmas quantidades em que
eram importados;
2. já existiam clientes certos e determinados;
3. a LFL não possuía local para armazenagem das mercadorias importadas.
Diante disso, a Fiscalização concluiu que “a LFL apresenta-se diante da cadeia
comercial como uma interposta pessoa diante da MGD PNEUS”, sendo que “a verdadeira
responsável pela aquisição das referidas mercadorias foi a empresa MGD PNEUS, conforme Notas
Fiscais de Saída da LFL no período”.
Além disso, a Fiscalização entendeu que, uma vez que a compra dos pneus pela
MGD já estava definida antes das importações realizadas, o nome da MGD deveria ter constado
nas declarações de importação relativas a esses pneus.
E mais, que “a prestação de informações incorretas na Declaração de Importação e
nas Faturas Comerciais caracteriza simulação e falsidade ideológica/material, e acarreta o
perdimento das mercadorias, conforme dispõe o artigo 13 da IN SRF no 228/2002”.
Sendo assim, verificou-se que a real função da LFL nesta arquitetura comercial é a
de representante comercial, já que faz o elo entre as empresas revendedoras de
pneus e os exportadores estrangeiros/trading. A prestação da informação do
adquirente final e contribuinte do IPI deve ser informada na Declaração de
Importação, uma vez que a compra dos pneus pela MGD PNEUS já era definida e
prontamente encomendada, tendo as importações destino certo e estabelecido,
conforme se verifica pelas Notas Fiscais emitidas.
Fl. 14647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
6
Conforme expresso no item 3.1 acima, a prestação de informações incorretas na
Declaração de Importação e nas Faturas Comerciais caracteriza simulação e
falsidade ideológica/material, e acarreta o perdimento das mercadorias,
conforme dispõe o artigo 13 da IN SRF no 228/2002:
Art. 13. A prestação de informação ou a apresentação de documentos que
não traduzam a realidade das operações comerciais ou dos verdadeiros
vínculos das pessoas com a empresa caracteriza simulação e falsidade
ideológica ou material dos documentos de instrução das declarações
aduaneiras, sujeitando os responsáveis às sanções penais cabíveis, nos
termos do Código Penal (Decretolei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940) ou
da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, além da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do art. 105 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966. (grifo nosso)
Por isso a Fiscalização entendeu que restou caracterizada a ocultação da real
adquirente das mercadorias importadas, mediante fraude ou simulação, nos termos do que dispõe
o inciso V do art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976, e, frente à impossibilidade de alcançar as
mercadorias, uma vez que elas já haviam sido revendidas a terceiros de boa-fé, aplicou a multa
substitutiva à penalidade de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
A multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas alcançou o
montante de R$ 3.483.639,38 e foi aplicada de forma solidária contra a LFL e a MGD.
Cientificadas do Auto de Infração, a LFL e a MGD apresentaram as devidas
impugnações que foram julgadas improcedentes pela DRJ, conforme podemos ver no Acórdão
103-012.661 – 7a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 (e-
fls. 14460 a 14494), prolatado em 12/04/2023, que contou com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 02/03/2016 a 06/03/2017
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO.
OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO ENCOMENDANTE.
Configura interposição fraudulenta de terceiro em importação por encomenda a
indicação de encomendante que não comprove dispor de capacidade financeira e
operacional para adquirir as mercadorias do importador, assumindo o papel do
real comprador da mercadoria importada, de forma a ocultar a participação dele
na operação.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DE INTERVENIENTE MEDIANTE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. PENALIDADE.
A mercadoria importada com ocultação do real comprador ou do responsável pela
operação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiro, fica sujeita à
Fl. 14648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
7
pena de perdimento ou, se ela já tiver sido consumida, revendida ou não for
localizada, à multa equivalente ao seu valor aduaneiro.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO.
No caso de importação por encomenda com falsa declaração do encomendante,
respondem solidariamente pela infração o verdadeiro comprador da mercadoria
encomendada junto ao importador e a interposta pessoa utilizada para ocultá-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 09/05/2023 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 14506), a MGD interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 14512 a 14535) em
07/06/2023 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 14509), onde apresenta, basicamente, os
seguintes argumentos:
(a) que o Auto de Infração é nulo, tendo em vista a ausência de provas, as
alegações genéricas e a ausência de individualização da conduta da MGD;
(b) que a comprovação da origem financeira para a realização das importações
competia à LFL, e não à MGD;
(c) que as notas fiscais de saída da LF para a MGD foram emitidas após a
nacionalização das mercadorias (após as declarações de importação);
(d) que o pagamento é feito após a venda das mercadorias nacionalizadas, de
forma parcelada;
(e) que o valor das mercadorias importadas (R$ 3.843.639,38) é bastante inferior ao
valor das notas fiscais (R$ 7.739.369,97), o que revela um lucro considerável e
afasta a acusação de que a LFL seria um simples representante comercial ou
prestador de serviços;
(f) que, ao contrário do que afirma a Fiscalização, a MGD estaria habilitada no
Radar na maior parte do período fiscalizado;
(g) que não houve a antecipação ou o adiantamento de recursos para a LFL;
(h) que no começo da sua relação comercial com a LFL, “se assegurou de realizar o
correto procedimento de verificação da idoneidade da parceira, inclusive
visitando seu local físico de operações, espaço condizente para armazenagem,
analisando CNPJ ativo e outros dados pertinentes para seguridade das
operações comerciais”;
(i) que só soube da existência da K&N como importadora e a LFL como
encomendante quando da ciência do Auto de Infração;
Fl. 14649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
8
(j) que as operações com a MGD se apresentavam como sendo por conta própria
da LFL, jamais sob encomende da MGD;
(k) que não há dolo por parte da MGD; e
(l) que forneceu toda documentação pedida pela Fiscalização.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/05/2023 (ver Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 14508), a LFL interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 14617 a 14640) em 21/06/2023
(ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 14615), onde defende:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que jamais agiu de forma dolosa ou fraudulenta, sendo suas operações sempre
imaculadas e pautadas na boa-fé;
(c) que algumas declarações de importação tiveram mais que um comprador, o que
descaracteriza a alegação de que todas as declarações de importação foram
revendidas exclusivamente para a empresa MGD;
(d) que não é necessário aguardar a conclusão do despacho aduaneiro para iniciar o
processo de venda das mercadorias embarcadas em um navio meses antes da
chegada ao Brasil, de forma que o lapso temporal entre a chegada das
mercadorias e a concretização de sua revenda nada significa;
(e) que não há nenhuma prova de que houve pré-contratação ou adiantamento de
numerários para viabilizar a operação;
(f) que a configuração do ilícito de ocultação previsto no art. 23, inciso V, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, exige, de forma inequívoca e por vasta instrução
probatória, a comprovação da fraude ou simulação com vistas a dissimular,
alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da sujeição passiva
ou da posição de responsável pela importação;
(g) que o conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de desqualificar as
operações na forma como foram realizadas, lastreando-se a exigência fiscal em
presunções relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao desiderato de
demonstrar a ocorrência de ocultação da real adquirente das mercadorias
importadas;
(h) que o Acórdão recorrido e o Relatório Fiscal não conseguem descrever com o
mínimo cuidado como se dava a encomenda (ora vendida a granel, ora no
atacado), se havia contrato, promessa de pagamento etc.;
(i) que a falta de armazém que suportasse o volume de mercadorias importadas
não quer dizer absolutamente nada e é totalmente compreensível diante das
circunstâncias em que as operações eram realizadas pela Recorrente;
Fl. 14650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
9
(j) que nos casos em que os produtos ficavam poucos dias armazenados, ficavam
no endereço da empresa IRGA LUPÉRCIO, como já confirmado à Fiscalização;
(k) que há uma enorme diferença entre “encomendante oculto previamente
conhecido” e aquele que simplesmente adquiriu as mercadorias no curso do
processo de importação;
(l) que não há na legislação pátria qualquer óbice para que o encomendante de
mercadorias estrangeiras já realize a sua venda após a sua compra no exterior e
durante o translado destes bens;
(m) que, embora haja a emissão de nota fiscal logo após a entrada da mercadoria no
Brasil, não há qualquer aditamento de valores por parte dos clientes, e aqui em
especial a MGD;
(n) que o simples fato de as mercadorias serem encaminhadas aos adquirentes logo
após o desembaraço, não significa que elas foram previamente encomendadas;
(o) que, para que se configure interposição fraudulenta direta, em que há a
identificação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos,
como é o caso sob análise, é necessária a presença de provas robustas de fraude
ou simulação, o que não ficou demonstrado nos autos;
(p) que a LFL não realizou qualquer ato tendente a ocultar a MGD;
(q) que possui dezenas de clientes, e não somente a MGD;
(r) que o Acórdão recorrido não apresenta qualquer prova minimamente concreta
que possibilitaria a utilização do instituto da interposição fraudulenta, mas tão
somente de alegações genéricas e infundadas, furtando-se da análise da
verdade real dos fatos;
(s) que não há prova “indiscutível” da suposta incapacidade econômica da
Recorrente para atuar no mercado externo; e
(t) que caberia à Fiscalização não apenas identificar, mas também comprovar a
participação dos “reais adquirentes” nas operações de importação, assim como
a incapacidade econômica da Recorrente em adquirir as mercadorias no
mercado interno, o que não foi feito nos autos.
Após, os autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Fl. 14651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
10
Os Recursos Voluntário são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada pela MGD
A MGD inaugura seu Recurso Voluntário trazendo à balha uma possível nulidade do
Auto de Infração, que teria origem em uma imprecisão do Relatório Fiscal em relação ao papel
exercido pela empresa nas operações de importação autuadas no presente processo.
Argumentando que a Constituição Federal assegura ao infrator a individualização da
pena, e que a legislação não permite que a autoridade fiscal gradue a pena de forma aleatória ou
arbitrária, a MGD defende que “a autoridade fiscal deve identificar e justificar sua proposição,
demonstrando os motivos de fato e as circunstâncias que ensejam essa e não aquela penalidade,
pautando sua atuação, em qualquer caso, nos critérios definidos em lei”.
Acusa a Fiscalização de ter motivado a autuação contra a MGD a partir de um
“critério raso”, qual seja, “o fato da ora impugnante estar, supostamente, com seu radar suspenso
no período fiscalizado e por conta desse fato ter supostamente utilizado a empresa LFL de
“laranja” para suas transações”, critério esse que sequer se sustenta, uma vez que “o próprio
fisco, através de sua cronologia, demonstra que a RECORRENTE estaria habilitada na maior parte
do período fiscalizado”.
Por isso pugna “pela nulidade do auto de infração e do lançamento por ausência de
provas e alegações genéricas e ausência de individualização da conduta da M.G.D.”.
Mas a razão não assiste a Recorrente neste ponto.
Em que pese a Fiscalização tenha, de fato, analisado e interpretado de forma
equivocada os períodos em que a MGD possuía habilitação para operar no comércio exterior, não
foi essa a motivação utilizada para concluir que ela seria a real adquirente das mercadorias
importadas.
O trecho a seguir reproduzido traz o excerto do Relatório Fiscal (e-fls. 42 a 43) em
que a Fiscalização analisa o histórico de habilitações da MGD para operar no comércio exterior.
Uma simples leitura dessa passagem nos permite constatar que a Fiscalização inverteu, em sua
conclusão, o período em que a MGD estaria habilitada com o período em que a MGD não estaria
habilitada.
A primeira habilitação da MGD PNEUS para operar no comércio exterior ocorreu
em 11/11/2008, mediante a ficha Radar no 08/0036976-9 (Vide ANEXO XI).
Possuía habilitação do tipo Limitada, com estimativa de importação de até US$
150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares) por semestre. Em 15/05/2010, a
habilitação da MGD PNEUS foi suspensa por inatividade no comércio exterior
permanecendo nesta condição até 12/11/2010, quando houve novo deferimento
da habilitação limitada para importar até US$ 150.000,00 no semestre. Em
28/09/2013 houve nova suspensão automática por inatividade no comércio
exterior, permanecendo nesta condição até 08/04/2014, quando houve o
Fl. 14652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
11
deferimento da habilitação Ilimitada com estimativa de importação de US$
730.000,00/semestre, sendo que, em 10/10/2015, houve nova suspensão
automática da habilitação por inatividade no comércio exterior. Em 14/12/2015
houve novo deferimento da habilitação Ilimitada, ocorrendo nova suspensão
automática por inatividade no comércio exterior em 24/06/2017. Em 30/08/2017,
novo deferimento da habilitação Ilimitada foi concedido, sendo que em
16/03/2019 houve mais uma suspensão automática por inatividade no comércio
exterior. No deferimento de habilitação Ilimitada ocorreu em 25/03/2019, sendo
que a última suspensão automática da habilitação por inatividade no comércio
exterior ocorreu em 28/09/2019.
Como pode ser verificado acima, durante o período sob fiscalização (01/03/2016 a
30/04/2018), a MGD PNEUS teve um período bastante considerável com a
habilitação suspensa por inatividade no comércio exterior: de 24/12/2015 a
24/06/2017 (18 meses) e de 16/09/2017 a 16/03/2019 (18 meses). Ou seja,
durante o período fiscalizado, a MGD possuiu menos de 3 meses de habilitação
hábil para operar no comércio exterior (25/06/2017 a 15/09/2017).
Assim, durante o período de 01/03/2016 a 30/04/2018, a MGD PNEUS não
constava como adquirente declarada das importações realizadas pela trading K&N
e se utilizava da empresa LFL como interposta na cadeia comercial. Referidas
importações somam o montante de R$ 3.843.639,38 (três milhões, oitocentos e
quarenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) –
ANEXO VII.
Por outro lado, o trecho a seguir reproduzido, também extraído do Relatório Fiscal
(e-fls. 53 e 54), resume de forma clara e didática as razões que levaram a Fiscalização a concluir
que a MGD seria a real adquirente das mercadorias importadas, que não passam pela habilitação
da empresa para operar no comércio exterior.
A ocultação do real adquirente está, portanto, devidamente comprovada nesta
fiscalização pois:
 em todas as declarações constantes no ANEXO I e VII deste Relatório Fiscal, a
empresa LFL é que figura como adquirente das mercadorias importadas. No
entanto, a verdadeira responsável pela aquisição das referidas mercadorias
foi a empresa MGD PNEUS, conforme Notas Fiscais de Saída da LFL no
período (ANEXO VII) e melhor detalhado no item 6.2 abaixo.
 As mercadorias importadas ficavam pouquíssimo tempo na posse da LFL, em
torno de 2 a 5 dias, demonstrando a existência de um adquirente da
mercadoria certo e pre-determinado. Isso poderá ser confirmado com as
informações das Notas Fiscais de Saída emitidas pela LFL, constante no
ANEXO VII deste Relatório Fiscal e melhor detalhado no item 6.2 abaixo.
Algumas vezes os documentos fiscais estavam antedatados se comparados
com a data do registro da DI.
Fl. 14653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
12
 No período sob fiscalização, as empresas LFL e IRGA LUPERCIO, umas das
reais adquirentes, estavam situadas nos mesmos endereços cadastrais,
inclusive durante a alteração do endereço de São Paulo para Caieiras,
demonstrando que a LFL não possuía um local específico para guarda do
estoque de pneus, os quais eram distribuídos para os Reais Adquirentes em
sua integralidade.
 Ainda que a infração aduaneira de Ocultação do Real Adquirente, por si só, já
configure o dano ao erário, conforme explicado no item 3 deste Relatório
Fiscal, é certo que a vantagem econômica/tributária neste tipo de infração é
a quebra da cadeia do IPI pelo Real Adquirente equiparado a industrial e a
sonegação fiscal deste tributo.
Não há, portanto, qualquer alegação genérica feita pela Fiscalização para motivar o
lançamento contra a MGD, assim como também não há ausência de individualização da conduta
da MGD.
Para a Fiscalização, a conclusão de que a MGD seria a real adquirente das
mercadorias objeto de autuação no presente processo se deu a partir da constatação de que: (i) os
pneus eram repassados quase que de imediato da LFL para a MGD; e (ii) a LFL não possuía um
local para armazenamento das mercadorias importadas.
Quanto à alegação da MGD de que não há provas no processo para suportar o
lançamento fiscal, esse é um argumento que não diz respeito à validade do Auto de Infração, mas
sim se confunde com o próprio mérito da discussão, matéria que será analisada mais adiante.
Como se isso já não fosse suficiente para afastar a nulidade do Auto de Infração
suscitada pela MGD, é preciso deixar consignado que este Relator tem o entendimento de que a
nulidade do Auto de Infração só pode ser declarada nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 14654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
13
Assim, tendo sido lavrado por autoridade competente, e não tendo sido
identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela MGD.
Do mérito
No que diz respeito ao mérito da discussão posta no presente processo, antes de
analisarmos as contrarrazões trazidas pelas Recorrentes em voluntário, é preciso que entendamos
exatamente qual é a acusação feita pela Fiscalização, que foi ratificada pela DRJ, e quais são as
provas que corroboram essa acusação.
Conforme já relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado pela Fiscalização para
aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no § 3o
do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, tendo em vista que: (i) restou constatada a ocultação,
mediante fraude ou simulação, da real adquirente das mercadorias (MGD Pneus EIRELI) nas
declarações de importação registradas pela K&N Trading Soluções em Importação e Exportação
Ltda por encomenda da LFL Administração e Participações Ltda, hipótese essa tipificada no inciso
V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que, nos termos do § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976, enseja a aplicação da penalidade de perdimento; e (ii) as mercadorias não
puderam ser alcançadas, uma vez que já haviam sido revendidas para terceiros de boa-fé.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
...
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
...
Ou seja, a Fiscalização acusa a LFL, que figurou como encomendante em
declarações de importação registradas pela K&N, de ter cedido seu nome para ocultar a real
adquirente das mercadorias importadas, no caso a MGD.
Fl. 14655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
14
Após (i) traçar um panorama sobre as normas que disciplinam as modalidades de
importação, e sobre os efeitos do descumprimento dessas normas, (ii) analisar a evolução da
composição societária e da habilitação para operar no comércio exterior das empresas LFL e MGD
e (iii) descrever o atendimento (ou o não atendimento) das intimações feitas para as empresas LFL
e MGD, a Fiscalização expressa, a partir do tópico 6 do seu Relatório Fiscal (e-fls. 51 e ss.), as
razões pelas quais entende que a MGD seria a real adquirente das mercadorias importadas que
foram objeto de lançamento no presente processo.
Nesse tópico 6, antes de entrar propriamente na análise da ocultação da real
adquirente, a Fiscalização destaca que o seu foco não está na relação existente entre a LFL e a
K&N, mas tão somente na relação existente entre a LFL e a MGD, conforme podemos inferir do
excerto a seguir reproduzido:
Em primeiro plano, cumpre destacar que esta fiscalização não guarda relação com
o fato de a LFL ter utilizado uma trading para a realização das importações. Muito
pelo contrário. Sabe-se que essa arquitetura comercial está plenamente difundida
no comercio internacional e perfeitamente prevista em nosso ordenamento
jurídico como importação por encomenda, tal como descrito no item 2.3 deste
Relatório Fiscal.
No entanto, apurou-se que o verdadeiro adquirente dessas mercadorias não era a
LFL, tal como declarado nas DIs, mas sim, diversas outras empresas do setor de
pneumáticos. (...)
Em outras palavras, a Fiscalização não questiona a modalidade de importação
declarada pela K&N (importação por encomenda), mas sim o fato de que a LFL não seria a real
adquirente das mercadorias importadas. Para a Fiscalização, a real adquirente das mercadorias
discutidas no presente processo seria a MGD.
E as razões da Fiscalização para chegar a essa conclusão vieram tão somente de
duas constatações: (i) os pneus eram repassados quase que de imediato da LFL para a MGD; e (ii) a
LFL não possuía um local para armazenamento das mercadorias importadas. É isso que podemos
extrair do que se apresenta no restante do que tópico 6 do Relatório Fiscal de e-fls. 8 a 73:
No entanto, apurou-se que o verdadeiro adquirente dessas mercadorias não era a
LFL, tal como declarado nas DIs, mas sim, diversas outras empresas do setor de
pneumáticos. Dessa maneira, ao serem analisadas as notas fiscais de saída da LFL
em conjunto com as Declarações de Importações e as Notas Fiscais de Entrada e
Saída emitidas pela K&N, verificou-se que a presença da LFL é pautada pela falta
de um propósito comercial na importação. Ficou caracterizada que a atividade
econômica da LFL estava intimamente ligada a uma espécie de representação
comercial dos produtores estrangeiros e intermediação das mercadorias
importadas perante os REAIS ADQUIRENTES, podendo ser configurada sua
atividade como a de um prestador de serviços e não como um adquirente de
mercadorias, já que os pneus importados mal ficavam em sua posse e as
mercadorias já possuíam clientes certos e determinados, cujas quantidades eram
Fl. 14656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
15
inteiramente repassadas aos REAIS ADQUIRENTES em dias muito próximos aos
das importações ou dentro do mesmo mês.
Isto pode ser confirmado com a comparação das informações contidas nas DIs,
nas Notas Fiscais de Entrada e nas Notas Fiscais de Saída, confrontadas e
consolidadas por cada Real Adquirente e constantes no ANEXO VII deste Relatório
Fiscal. Este fato está pormenorizado no item 6.2 deste Relatório Fiscal.
Além disso, a LFL não possuía local de armazenagem das mercadorias importadas
ou um galpão. Durante o período sob fiscalização a LFL funcionou no mesmo lugar
onde se encontrava a empresa IRGA LUPERCIO, do mesmo sócio Sr. Leopoldo
Poggio Torres, seja no endereço na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, no 10535
– Pirituba, São Paulo/SP ou na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, no
3959, Km 385 – Caieiras/SP (vide documentos societários da IRGA LUPERCIO no
ANEXO VI deste Relatório Fiscal.
Dessa forma, a LFL apresenta-se diante da cadeia comercial como uma interposta
pessoa diante da MGD PNEUS. Constata-se, ao final, haver a quebra da cadeia do
IPI, já que nenhum valor de IPI devido pelo equiparado a industrial foi pago pela
LFL ou pela MGD PNEUS.
A ocultação do real adquirente está, portanto, devidamente comprovada nesta
fiscalização pois:
 em todas as declarações constantes no ANEXO I e VII deste Relatório Fiscal, a
empresa LFL é que figura como adquirente das mercadorias importadas. No
entanto, a verdadeira responsável pela aquisição das referidas mercadorias
foi a empresa MGD PNEUS, conforme Notas Fiscais de Saída da LFL no
período (ANEXO VII) e melhor detalhado no item 6.2 abaixo.
 As mercadorias importadas ficavam pouquíssimo tempo na posse da LFL, em
torno de 2 a 5 dias, demonstrando a existência de um adquirente da
mercadoria certo e pre-determinado. Isso poderá ser confirmado com as
informações das Notas Fiscais de Saída emitidas pela LFL, constante no
ANEXO VII deste Relatório Fiscal e melhor detalhado no item 6.2 abaixo.
Algumas vezes os documentos fiscais estavam antedatados se comparados
com a data do registro da DI.
 No período sob fiscalização, as empresas LFL e IRGA LUPERCIO, umas das
reais adquirentes, estavam situadas nos mesmos endereços cadastrais,
inclusive durante a alteração do endereço de São Paulo para Caieiras,
demonstrando que a LFL não possuía um local específico para guarda do
estoque de pneus, os quais eram distribuídos para os Reais Adquirentes em
sua integralidade.
 Ainda que a infração aduaneira de Ocultação do Real Adquirente, por si só, já
configure o dano ao erário, conforme explicado no item 3 deste Relatório
Fiscal, é certo que a vantagem econômica/tributária neste tipo de infração é
Fl. 14657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
16
a quebra da cadeia do IPI pelo Real Adquirente equiparado a industrial e a
sonegação fiscal deste tributo.
No tópico 6.2 do seu Relatório Fiscal, a Fiscalização fez um cruzamento entre as
declarações de importação, as notas fiscais de entrada e saída emitidas pela K&N e as notas fiscais
de saída emitidas pela LFL, para concluir que:
 As mercadorias importadas pela LFL eram repassadas para a MGD no estado
em que se encontravam, nas mesmas quantidades em que eram importadas
e em dias muito próximos à importação ou dentro do mesmo mês;
 Algumas notas fiscais de saídas da LFL foram antedatadas em relação ao
registro da declaração de importação;
 Algumas declarações de importação tiveram suas mercadorias destinadas
para mais de uma real adquirente; e
 Havia omissão na emissão da nota fiscal de saída da LFL para as reais
adquirentes, o que pode ser confirmado por meio das informações
prestadas pela própria LFL, que traduzem a venda integral de uma
determinada declaração de importação para a real compradora.
Comprovada, na visão da Fiscalização, a ocultação da real adquirente das
mercadorias importadas, o Relatório Fiscal busca, no seu tópico 6.3, demonstrar que essa
ocultação se deu mediante fraude ou simulação, elementos exigidos pelo tipo previsto no inciso V
do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, para a aplicação da penalidade de perdimento ou,
alternativamente, da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
Partindo da premissa de que a MGD seria a adquirente final das mercadorias
importadas (e contribuinte do IPI na saída), a Fiscalização sustenta que o seu nome deveria ter
sido informado nas declarações de importação objeto do presente processo, e, uma vez que não o
foi, a Fiscalização sugere que as declarações de importação e as faturas comerciais conteriam
informações incorretas, o que caracterizaria simulação e falsidade ideológica/material e ensejaria
a aplicação da penalidade de perdimento.
Sendo assim, verificou-se que a real função da LFL nesta arquitetura comercial é a
de representante comercial, já que faz o elo entre as empresas revendedoras de
pneus e os exportadores estrangeiros/trading. A prestação da informação do
adquirente final e contribuinte do IPI deve ser informada na Declaração de
Importação, uma vez que a compra dos pneus pela MGD PNEUS já era definida e
prontamente encomendada, tendo as importações destino certo e estabelecido,
conforme se verifica pelas Notas Fiscais emitidas.
Conforme expresso no item 3.1 acima, a prestação de informações incorretas na
Declaração de Importação e nas Faturas Comerciais caracteriza simulação e
falsidade ideológica/material, e acarreta o perdimento das mercadorias,
conforme dispõe o artigo 13 da IN SRF no 228/2002:
Fl. 14658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
17
Art. 13. A prestação de informação ou a apresentação de documentos que
não traduzam a realidade das operações comerciais ou dos verdadeiros
vínculos das pessoas com a empresa caracteriza simulação e falsidade
ideológica ou material dos documentos de instrução das declarações
aduaneiras, sujeitando os responsáveis às sanções penais cabíveis, nos
termos do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940) ou
da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, além da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do art. 105 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966. (grifo nosso)
Temos, então, que a Fiscalização, a partir das constatações de que os pneus eram
repassados quase que de imediato da LFL para a MGD e de que a LFL não possuía um local para
armazenamento das mercadorias importadas, concluiu que a LFL seria uma interposta pessoa da
MGD, e que a não indicação do nome da MGD como adquirente nas declarações de importação e
nas faturas comerciais caracterizaria não só a ocultação do real adquirente, mas também a fraude
ou simulação que ensejaria a aplicação da penalidade de perdimento.
A DRJ, por sua vez, manteve hígido o lançamento fiscal considerando, além das
razões trazidas pela Fiscalização (ausência, por parte da LFL, de estrutura operacional compatível
com as operações em foco e rápido repasse das mercadorias objeto da autuação para os
verdadeiros adquirentes, nos mesmos estados e quantidades em que elas foram importadas), um
terceiro argumento não explorado no Relatório Fiscal de e-fls. 8 a 73: a falta de comprovação,
pela LFL, da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados para aquisição das
mercadorias objeto da autuação.
 Falta de comprovação, pela LFL, da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos utilizados para aquisição das mercadorias objeto da autuação.
Conforme dito anteriormente, as importações em causa foram declaradas como
realizadas por encomenda da LFL. Ocorre que essa empresa, apesar de
regularmente intimada, não comprovou o efetivo pagamento pelas mercadorias
que teria adquirido do importador, nem mesmo a integralização de seu capital
social.
No subitem 5.4 – DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL À LFL, a fiscalização
especifica os documentos e informações solicitados da referida empresa e as
respostas por ela apresentadas, consoante se reproduz:
Foi informado, outrossim, que: [...] d) que houve a contabilização da
integralização do capital social no valor de R$ 750.000,00 conforme Balanço
Patrimonial de 2016; no entanto, não foi apresentada a correspondente
transferência bancária do aporte de recursos. (item 18 - integralização do
capital social) [...]
Permaneceram
pendentes,
portanto,
os
documentos/informações
requeridas nos itens 10 (extratos bancários), 16 (contratos comerciais
Fl. 14659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
18
firmados junto aos fornecedores estrangeiros), 20 (planilha de informações
bancárias) [...]
Os documentos e informações que permaneceram pendentes de fornecimento
são os seguintes:
10) Extratos bancários de todas as contas-correntes da empresa, relativos
aos anos de 2016 a 2018, especialmente no Banco Industrial do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Daycoval, Banco
Votorantim, Banco Santander, Banco ABC Brasil, Banco do Nordeste, Banco
Sofisa e Brickell S/A CFI em formato excel ou txt. Caso a empresa não
possua os extratos bancários, poderá fazer uma autorização por escrito
para que as informações financeiras sejam requeridas diretamente pela
Receita Federal às Instituições Financeiras;
16) Contratos comerciais firmados junto aos fornecedores de mercadorias
no exterior, e cópias das comunicações escritas com os fornecedores de
mercadorias no exterior por meio físico ou eletrônico (e-mails, faxes,
memorandos, etc) que traduzam as negociações firmadas para a
concretização das operações de comércio exterior;
20) Preenchimento da planilha do ANEXO 02 desta intimação assinada
pelo(s) responsável(is) legal(is). Na referida planilha deverão ser
discriminados os créditos e débitos lançados nas contas bancárias da
empresa nos anos de 2016, 2017 e 2018;
A LFL alegou que “tem financiado suas atividades por meio de seu próprio
faturamento, conforme se comprova das DRE’s apresentadas”. Ocorre que a
apresentação apenas desses demonstrativos contábeis, desacompanhados de
documentos aptos a comprovar os valores neles registrados, não faz prova em
favor da impugnante. A empresa não atendeu ao solicitado nos itens 10 e 20 do
Termo de Início de Fiscalização no 1085/2020 (acima reproduzidos), nem
apresentou qualquer justificativa para essa omissão. Assim, deixou de demonstrar
a disponibilidade de recursos próprios para bancar suas operações.
Observa-se que o capital social de uma empresa também pode ser integralizado
por meio de bens (móveis e imóveis) ou títulos de crédito, desde que haja
previsão no contrato social. Todavia, além de a LFL não ter aduzido nada nesse
sentido, a integralização em dinheiro é a forma mais comum, inclusive para
propiciar recursos para a estruturação e o início das atividades do
empreendimento. Todavia, para comprovar essa operação, não basta o mero
registro dela em livro ou demonstrativo, fazendo-se necessário apresentar
documentos que demonstrem a efetiva transferência dos referidos bens, título de
crédito ou numerário, dos sócios para a pessoa jurídica.
Destaca-se que deveria ser de interesse da empresa fiscalizada apresentar os
citados documentos, pois assim poderia comprovar a regularidade das operações
analisadas. Todavia, a LFL optou por não atender ao solicitado pelo Fisco, nem
Fl. 14660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
19
mesmo em sede de impugnação os apresentou, restando, dessa forma, não
comprovada a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados
para adquirir as mercadorias que teriam sido importadas sob sua encomenda.
Para a DRJ, o conjunto indiciário presente nos autos teria força suficiente para
manter a autuação da Fiscalização:
No presente caso, além das provas documentais acostadas pela fiscalização, a
autuação está amparada em presunção simples, decorrente de vários indícios
convergentes, cuja ocorrência foi devidamente comprovada pela autoridade
fiscal, formando robusto conjunto probatório, que as impugnantes não lograram
êxito em desconstituir.
Essas, pois, são as razões postas nos autos que poderiam justificar a manutenção do
lançamento feito pela Fiscalização.
Para combater essas razões, a MGD apresentou o Recurso Voluntário de e-fls.
14512 a 14535, onde contrapõe, de forma específica, cada um dos três pontos abordados pela
Acórdão recorrido.
No tópico em que trata da omissão, por parte da LFL, da comprovação da origem,
da disponibilidade e transferência dos recursos financeiros (e-fls. 14517 a 14525), a MGD se
defende com os seguintes argumentos:
 sustenta que “a falta de comprovação das origens financeiras para as respectivas
importações competia à LFL, e não à RECORRENTE, pois a mesma comprou
produtos já nacionalizados”;
 cita a nota fiscal no 2031, com CST de ICMS 260, que indicaria a venda de
produtos já nacionalizados;
 apresenta tabela, aparentemente incompleta, para demonstrar que as notas
fiscais de venda da LFL para a MGD teriam sido emitidas após a nacionalização
das mercadorias:

 explica que o pagamento é feito após a venda da mercadoria nacionalizada, e de
maneira parcelada, e apresenta cópia de um e-mail em que o acerto parcelado
teria sido feito:
Fl. 14661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
20

 defende a regularidade de suas operações com a LFL dizendo não ter qualquer
interferência nas operações da LFL com a K&N, bem como não ter feito qualquer
adiantamento de recursos financeiros para a LFL;
 diz que se houve problemas com as operações realizadas pela LFL com outras
empresas, “cada um deve responder na proporção da sua culpabilidade”;
 mostra que as mercadorias foram importadas por um valor de R$ 3.843.639,38 e
que foram vendidas para ela por um valor de R$ 7.739.369,97, e questiona:
“como poderia um simples representante comercial ou prestador de serviços
auferir um lucro nesse montante?”; e
 aponta equívoco cometido pela Fiscalização e demonstra que, no período
fiscalizado (01/03/2016 a 03/04/2018), esteve habilitada para operar no
comércio exterior por quase todo o tempo, e, no período em que esteve inativa
(24/06/2017 a 29/08/2017), não houve transações entre a LFL e a MGD.
Quando enfrenta a acusação de ausência de estrutura operacional compatível por
parte da LFL (e-fls. 14525 a 14527), a MGD sustenta ter previamente verificado a idoneidade da
LFL, tendo “inclusive visitando seu local físico de operações, espaço condizente para
armazenagem”.
Apresenta cópia de e-mail onde ficou acertado que a MGD retiraria os pneus na LFL,
e onde consta uma informação de que teriam sido faturados menos pneus do que o previamente
acordado, uma vez que o sócio da LFL teria necessitado de alguns pneus para a empresa dele:
Fl. 14662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
21

A MGD lista, ainda neste tópico, algumas providências que teriam sido adotadas por
ela e que demonstrariam que ela agiu de boa-fé, a saber:
 Teria checado a legalidade da empresa que estaria vendendo os pneus;
 Teria comprovado que existia local físico suficiente para armazenagem das
mercadorias, através da retirada dos pneus diretamente no endereço da LFL;
 Não teria e utilizado do procedimento de declarações de importação datadas
posteriormente às notas fiscais de saída da LFL;
 Teria mantido o RADAR ativo durante grande parte do período fiscalizado, não
havendo motivo para ocultar-se como real importador; e
 Não poderia ser importação por encomenda, visto que lhe eram oferecidas
mercadorias e a MGD comprava o que lhe era necessário.
Contra a acusação de um rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD, no
mesmo estado e quantidade em que elas foram importadas (e-fls. 14527 a 14534), a Recorrente
MGD traz jurisprudência do CARF que, em tese, lhe favoreceria.
Traz a lume, mais uma vez, que o valor aduaneiro das mercadorias totaliza R$
3.843.639,38, ao passo que o valor das aquisições feitas pela MGD junto à LFL totaliza R$
7.739.369,97, e questiona: “Como poderia a LFL, uma simples representante comercial ou
prestadora de serviços auferir um lucro nesse montante?”.
Afirma que “só soube da existência da trading K&N como importadora e a LFL como
encomendante no auto de infração”.
Fl. 14663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
22
Por fim, sustenta que não se aplica a responsabilidade objetiva para a infração
prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, uma vez que a norma prescreve
“que se considera dano ao Erário a hipótese de ocultação dos diversos agentes envolvidos na
operação, “mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros””, de
tal sorte que o legislador “quis preceituar a necessidade da comprovação da conduta dolosa na
ocultação dos agentes envolvidos na operação”.
A LFL, para se defender contra as acusações feitas pela Fiscalização, também
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 14617 a 14640), onde traz os argumentos que vão
resumidos na sequência.
Como primeira matéria de defesa, a LFL afirma que, ao contrário do que entendeu a
Fiscalização, “algumas DI’s tiveram mais que um comprador, o que descaracteriza a alegação de
que todas as DI ́s foram revendidas exclusivamente para a empresa M.G.D. Pneus EIRELI”.
Sustenta não ser “necessário aguardar a conclusão do despacho aduaneiro para
iniciar o processo de venda das mercadorias embarcadas em um navio meses antes da chegada ao
Brasil, de forma que o lapso temporal entre a chegada das mercadorias e a concretização de sua
revenda nada significa”. Para a LFLF, “é absolutamente comum que empresas iniciem o processo
de venda de mercadorias importadas tão logo elas embarquem no exterior rumo ao Brasil,
evitando assim que as mesmas fiquem estocadas em armazéns, gerando custo à empresa, sem
qualquer necessidade”.
Apregoa ser “totalmente legítimo e legal, dentro da administração empresarial da
empresa importadora, a realização de suas importações mediante prévia expectativa de demanda,
com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua nacionalização,
sem que tal prática lhe descaracterize a realização das importações por conta própria, impute a
condição de responsável tributária aos adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito
previsto no art. 23, V, do DL no 1.455/76”.
Assevera não haver “nenhuma prova de que houve pré-contratação ou
adiantamento de numerários para viabilizar a operação”, não tendo sido “apresentado nenhum
documento comprovando que os produtos vendidos pela Recorrente já tinham destinatários certos
e prévios quando da sua importação”.
Defende que esse método de venda “justifica a remessa (integral ou não) das
mercadorias tão logo fossem desembaraçadas e a não necessidade de um armazém para
acomodar todas essas mercadorias”.
Reclama que “o conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de
desqualificar as operações na forma como foram realizadas, lastreando-se a exigência fiscal, em
presunções relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao desiderato de demonstrar a
ocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas”.
Fl. 14664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
23
Acusa que nem o Acórdão recorrido e nem a Fiscalização conseguem “descrever
com o mínimo cuidado como se dava essa encomenda (ora vendida a granel, ora no atacado), se
havia contrato, promessa de pagamento etc. É como se fizesse a acusação baseada em um simples
"descumpriu artigos do CTN" e quisesse transferir o ônus de provar que não descumpriu o CTN à
Recorrente- “culpado até que se prove o contrário”.
Afirma que, “uma vez informada de que os produtos haviam sido despachados rumo
ao Brasil, a Recorrente já procurava os principais players do mercado e iniciava o processo de
venda das mercadorias, concluindo a venda, portanto, muitas vezes antes da chegada da
mercadoria em solo nacional”, o que “acabava por fazer com que a Recorrente não precisasse de
um armazém de grandes proporções para manter seus produtos, já que eles eram encaminhados
diretamente para seus clientes tão logo ingressavam no Brasil”.
Acrescenta que, “nos casos em que os produtos ficavam poucos dias armazenados,
ficavam no endereço da empresa IRGA LUPÉRCIO”.
Sustenta não haver “na legislação pátria qualquer óbice para que o encomendante
de mercadorias estrangeiras já realize a sua venda após a sua compra no exterior e durante o
translado destes bens”.
Cita trechos de votos proferidos pelo CARF em outros processos que trataram de
matérias similares e que favoreceriam a sua tese.
E conclui o tópico dizendo que “o simples fato das mercadorias serem
encaminhadas aos adquirentes logo após o desembaraço, não significa que as mesmas foram
previamente encomendadas, como equivocadamente entendeu o v. acórdão recorrido, mas sim a
consequência de uma prática comercial que visa justamente minimizar custos com armazenagem”.
Quanto aos aspectos jurídicos que envolvem a interposição fraudulenta e a cessão
de nome, a LFL sustenta ser “necessária a presença de provas robustas de fraude ou simulação”
para que isso reste configurado, e, buscando ser didática, afirma que, primeiro, deve-se
“comprovar que houve a efetiva ocultação do beneficiário” para, ato seguinte, “comprovar que a
referida ocultação foi amparada por fraude ou simulação, individualizando a conduta das partes
envolvidas e apontar, de maneira clara, explícita/precisa e congruente a acusação que dá origem à
cominação da penalidade”.
Por isso defende que “a questão temporal é despicienda. Se a venda foi realizada
antes ou depois da importação, se o dinheiro foi recebido antes da mercadoria chegar no território
nacional ou mesmo se o comprador tivesse manifestado interesse na aquisição da mercadoria ao
importador antes mesmo do início do processo de importação, isso não implica prova”.
Na sequência, a LFL afirma, de forma taxativa, que “as clientes da Recorrente
compraram o produto oferecido pela vendedora, não encomendaram a importação”, e pondera
ter assumido todos os riscos da importação, o que inclui responder “pelas intempéries do negócio
de modo que, se o preço da aquisição do produto do fornecedor no exterior, ou o frete e demais
Fl. 14665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
24
despesas tiverem majorado antes da entrega às lojas e implicar na diminuição no lucro do
importador, ou mesmo um prejuízo, é o próprio importador que suportará esse prejuízo, chegando
ao limite de ter que devolver a arras em dobro, conforme Súmula 412 do STF”.
Também afirma não ter realizado “qualquer ato tendente a ocultar a empresa
M.G.D. Pneus nas importações de mercadorias do exterior”, o que afasta qualquer acusação de
interposição fraudulenta.
A LFL refere, ainda, que as autuações fiscais alcançaram operações de venda para
12 de suas clientes, mas pondera ter dezenas de outras clientes que “foram simplesmente
ignoradas pela Fiscalização, não sendo sequer diligenciadas para aprofundar as investigações
sobre a regularidade das operações da Recorrente”.
Com isso assevera que, “ao contrário do que faz crer a Fiscalização, a empresa
Recorrente não foi constituída para simplesmente ocultar importações realizadas pelas empresas
ditas “reais adquirentes”, que nada mais são do que seus clientes, como é o caso da M.G.D. Pneus
EIRELI, assim como diversas outras”.
Repisa “que não foi demonstrado qualquer relação entre estas empresas (clientes),
incluindo a M.G.D. Pneus e a importadora (K&N), assim como também não foi demonstrado
qualquer adiantamento de recursos por parte destes clientes à importadora (K&N) ou mesmo à
Recorrente”.
Acrescenta que a MGD teria diversos outros fornecedores além da LFL.
Por fim, acusa a Fiscalização de não ter trazido aos autos provas sobre o que alega,
sendo que “caberia a ela não apenas identificar, mas também comprovar a participação dos ditos
“reais adquirentes” nas operações de importação, assim como a incapacidade econômica da
Recorrente, em adquirir as mercadorias no mercado interno, o que, repita-se, não foi feito nos
autos”.
E têm razão as Recorrentes.
A Fiscalização, tomando como verdade que a K&N seria uma importadora por
encomenda, entendeu que a LFL, que figurou como encomendante nas declarações de importação
que se encontram em disputa nos autos, teria cedido seu nome para a MGD, que seria a real
adquirente das mercadorias e teria sido ocultada para a Fiscalização.
Nesse ponto temos uma impropriedade conceitual na acusação feita pela
Fiscalização: se estamos diante de importações por encomenda, como assumiu a Fiscalização no
presente processo sem questionar, o real adquirente das mercadorias (no exterior) tem que ser,
Fl. 14666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
25
necessariamente, o importador por encomenda (no caso a K&N)1, não havendo que se cogitar a
MGD como tal.
Então, para que possamos prosseguir na análise dos fatos discutidos no presente
processo, precisamos entender o termo “real adquirente”, utilizado pela Fiscalização, como “real
encomendante”, no sentido de que as mercadorias, antes de serem adquiridas no exterior, já
teriam como destino certo a MGD (encomendante).
Reformulando a acusação, temos então uma ocultação do real encomendante
(MGD), que teria sido viabilizada pela cessão de nome, por parte da LFL, nas operações de
importação autuadas.
Mas aqui temos um segundo problema, dessa feita provocado por omissão: a
Fiscalização não deixa claro o papel que entende ter sido desempenhado pela LFL e pela MGD nos
processos de importação que estão submetidos à lide.
A Fiscalização presume que a MGD seria a real adquirente (real encomendante) das
mercadorias importadas a partir de duas constatações – o rápido repasse das mercadorias da LFL
para a MGD e a falta de local para armazenamento das mercadorias importadas por parte da LFL,
mas não explora de quem a MGD teria encomendado a aquisição das mercadorias no exterior, se
da LFL ou da K&N.
E isso é relevante.
Se o entendimento da Fiscalização é no sentido de que a MGD encomendou as
mercadorias junto à LFL que, por sua vez, as encomendou junto à K&N, estaremos diante de uma
arquitetura de negócio que se convencionou chamar de encomendante do encomendante
predeterminado.
E, segundo entendimento da própria RFB, expresso por meio da Solução de
Consulta Cosit no 158, de 2021, a legislação não veda a existência de um encomendante do
encomendante predeterminado, assim como a sua existência não descaracteriza a operação de
importação por encomenda. Para além disso, essa Solução de Consulta deixa expresso que, caso
exista um encomendante do encomendante predeterminado, ele não precisa ser informado na
respectiva declaração de importação, “desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias”.
Isso significa dizer que, na hipótese de a MGD ter encomendado as mercadorias
junto à LFL, não há que se falar em ocultação do sujeito passivo ou do real comprador (no exterior)
das mercadorias, assim como não há que se falar em cessão de nome por parte da LFL.
Por outro lado, se o entendimento da Fiscalização é no sentido de que a MGD
encomendou as mercadorias junto à K&N, e isso puder ser confirmado, a MGD deveria ter sido

1 Se a K&N não fosse o real adquirente (real comprador, nos termos usados pelo inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976), estaríamos diante de uma importação por conta e ordem de terceiros travestida de importação por
encomenda, que demandaria outro tratamento que não aquele dispensado pela Fiscalização no presente processo.
Fl. 14667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
26
indicada no campo “adquirente” das declarações de importação (e não a LFL), e a falta dessa
informação caracteriza não só a ocultação do sujeito passivo2, mas também uma possível cessão
de nome da LFL para a MGD.
O problema, diga-se mais uma vez, é que a Fiscalização não traz aos autos qualquer
elemento de prova que nos permita sequer cogitar que a MGD tenha encomendado as
mercadorias junto à K&N, o que afasta qualquer acusação que vise imputar às Recorrentes o
cometimento da infração prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976
(ocultação do sujeito passivo), ou no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007 (cessão de nome).
Outro aspecto que chama a atenção no presente processo é a fragilidade do
conjunto probatório apresentado pela Fiscalização para sustentar a acusação fiscal de que a MGD
é a real adquirente (ou real encomendante) das mercadorias importadas, e de que a LFL teria
cedido seu nome para a realização de operações de comércio exterior pela MGD.
Em que pese entendamos que a prova possa ser produzida a partir de um conjunto
indiciário, há um mínimo de convergência que se exige para a sua validação. Por certo que o
convencimento da prova indiciária é de cada julgador, mas de forma geral, quando estamos diante
de um conjunto indiciário que aponta para uma mesma direção, e que não permite que se cogite
em algo diferente, podemos ter a segurança para trilhar o caminho apontado.
No caso dos autos estamos longe de ter essa segurança. Os dois únicos indícios
apontados pela Fiscalização (rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD e falta de local
para armazenamento das mercadorias importadas por parte da LFL)3, apesar de serem indícios
relevantes que ensejariam o aprofundamento da análise fiscal, não se prestam, de forma isolada
ou mesmo em conjunto, à conclusão definitiva alcançada pela Fiscalização.
Seria preciso mais.
Para além disso, as explicações trazidas em voluntário pelas Recorrentes para
justificar o rápido repasse das mercadorias e a falta de local para armazenamento são, no mínimo,
razoáveis e, por isso mesmo, não podem ser desprezadas.
Se essas explicações correspondem aos fatos, não temos como afirmar, mas é
evidente que essas explicações são plausíveis, o que basta para colocar em xeque as conclusões da
Fiscalização.
Aliás, esse é o problema dos lançamentos fiscais efetuados única e exclusivamente
em cima de presunções (sejam legais ou dos homens): elas podem ser desfeitas a partir de uma
prova ou de um argumento que demonstre que o fato principal não ocorreu, ou que o fato
presuntivo não teve, sobre o fato principal, o efeito presumido pela Fiscalização.

2 Não entramos no mérito, aqui, se essa ocultação se dá mediante fraude ou simulação, elementos essenciais do tipo
infracional previsto no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
3 Não nos pronunciaremos sobre a falta de comprovação, pela LFL, da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados nas operações de importação, uma vez que esse não foi um ponto explorado pela acusação fiscal,
mas tão somente pela DRJ.
Fl. 14668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
27
No caso dos autos, a MGD apresenta um e-mail que revela um aspecto interessante
de uma das aquisições de pneus feita junto à LFL, que não se amolda ao tipo de relação que acusa
a Fiscalização: o pagamento seria feito pela MGD para a LFL em 4 parcelas, a primeira vencendo
mais de um mês após o recebimento das mercadorias:

Um segundo ponto trazido pela MGD em seu Recurso Voluntário diz respeito a um
rápido comparativo entre o valor das mercadorias importadas e o valor de venda constante nas
notas fiscais emitidas pela LFL para a MGD. As mesmas mercadorias importadas pelo montante de
R$ 3.843.639,38 foram vendidas para a MGD pelo montante de R$ 7.739.369,97.
Essa diferença também não parece indicar que a LFL seja um simples intermediário
nessa operação com a MGD, como sustenta a Fiscalização.
Um terceiro aspecto levantado pela MGD diz respeito à ausência de estrutura
operacional compatível. Ao mesmo tempo em que afirma ter se certificado da idoneidade da LFL,
inclusive com visita ao local físico onde os pneus estariam armazenados, a MGD apresenta um e-
mail que revela a retirada da mercadoria em um local que seria um depósito da LFL.
Mas o mais relevante no e-mail apresentado é que a LFL informa que a quantidade
de pneus faturados seria inferior ao que havia sido pedido, tendo sido utilizado como justificativa
o fato de o sócio da LFL ter precisado “de alguns pneus para a empresa dele”.
Isso, definitivamente, não condiz com o papel de interposta pessoa, atribuído pela
Fiscalização à LFL.
Fl. 14669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
28

Por fim, a MGD questiona, ainda, onde estaria a conduta dolosa na ocultação dos
agentes envolvidos na operação.
E essa é outra boa questão levantada, cuja resposta é bastante simples: não está
em lugar algum, ao menos não no processo. A Fiscalização não trouxe para os autos qualquer
elemento de prova que demonstre o cometimento de fraude ou simulação por parte das
Recorrentes. E nem poderia, uma vez que a conduta infracional (ocultação) foi baseada em apenas
dois elementos indiciários, que representam presunções do homem.
Como já vimos, a Fiscalização, a partir de uma presunção de ocultação, baseada em
um rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD e na falta de local para armazenamento
dos pneus, entendeu que a não indicação do nome da MGD como adquirente nas declarações de
importação e nas faturas comerciais caracterizaria a fraude ou simulação que ensejaria a aplicação
da penalidade de perdimento.
Para além do fato de que a falta de informação relativa à MGD nas declarações de
importação e nas faturas comerciais não foram provadas, mas sim presumidas a partir de uma
presunção de ocultação, há dois problemas lógicos na construção feita pela Fiscalização.
O primeiro deles diz respeito à afirmação de que a não indicação do nome da MGD
como adquirente nas declarações de importação caracterizaria fraude ou simulação.
Isso porque não nos parece razoável admitir que a fraude referida no tipo
infracional do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, possa ser comprovada pelo
simples fato de que os sujeitos não foram indicados na declaração de importação.
Observe-se que não indicar os sujeitos na declaração aduaneira é o que caracteriza
a ocultação. Se entendêssemos que apenas isso já seria suficiente para caracterizar a fraude,
Fl. 14670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
29
teríamos que fazer a seguinte associação lógica: fraude = não indicação dos sujeitos na declaração
aduaneira = ocultação. E isso nos levaria ao seguinte resultado: ocultação mediante fraude =
ocultação mediante ocultação, o que não faz qualquer sentido.
O segundo problema lógico na construção feita pela Fiscalização está relacionado
com a não indicação da MGD como adquirente nas faturas comerciais.
Se estivéssemos diante de uma importação por conta e ordem de terceiros, a não
indicação do real adquirente das mercadorias no exterior na fatura comercial, além de caracterizar
a falsidade (no mínimo ideológica) da fatura, também caracterizaria uma simulação de compra e
venda que não ocorreu entre as pessoas representadas na fatura.
Não obstante, em se tratando de uma importação por encomenda, como é o caso
dos autos, a falta de indicação do encomendante na fartura comercial não pode ser vista nem
como falsidade e nem como simulação de compra e venda, desde que a fatura seja emitida pelo
vendedor em nome do importador por encomenda (comprador). Afinal de contas, nessa
modalidade de importação, é ele, o importador por encomenda, quem realmente adquire a
mercadoria no exterior.
Quanto aos argumentos de defesa apresentados pela LFL, há um esforço por parte
da Recorrente em demonstrar que as vendas realizadas pela empresa ocorriam entre o embarque
das mercadorias no exterior e a chegada delas ao País, o que justificaria tanto o rápido repasse
dos pneus aos clientes quanto a desnecessidade de depósito para o armazenamento das cargas.
Em que pese seja difícil acreditar que todas as mercadorias encomendadas pela LFL
junto à K&N tenham sido vendidas (para diversos clientes) antes da chegada ao País, não é
possível, com os elementos de prova disponíveis nos autos, afirmarmos o contrário. Isso levanta,
no mínimo, uma dúvida de como a LFL negociava as mercadorias com seus clientes, o que, pela
falta de outros elementos de prova em sentido contrário, já basta para que seja afastada a
acusação fiscal.
A própria LFL provoca o debate quando aponta a ausência desses outros elementos
de prova que poderiam corroborar o entendimento da Fiscalização, como uma prova de existência
de uma pré-contratação, uma prova de que houve adiantamento de recursos para viabilizar a
operação, uma descrição de como a MGD encomendava as mercadorias junto à LFL (se havia
contrato, promessa de pagamento etc.) ou uma prova de havia um relacionamento entre a MGD e
a K&N.
Por fim, da mesma forma que a MGD, a LFL também aponta a necessidade de a
Fiscalização demonstrar a fraude ou simulação para configuração da infração prevista no item V
do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
A LFL sustenta que a Fiscalização deveria, primeiro, comprovar a efetiva ocultação
do beneficiário para ato seguinte comprovar que a ocultação se deu mediante fraude ou
simulação.
Fl. 14671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.081 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720028/2020-07
30
E, como já vimos, os parcos elementos de prova trazidos aos autos não comprovam
nem a ocultação, quanto mais a fraude ou simulação.
Assim, seja porque a Fiscalização partiu de premissas equivocadas, seja porque não
foram trazidos suficientes elementos de prova aos autos, fato é que não podemos concluir, no
presente processo, que a LFL tenha cedido seu nome para a ocultação da MGD, razão pela qual
dou provimento aos Recursos Voluntários para cancelar o Auto de Infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada pela MGD PNEUS EIRELI e, no mérito, por dar provimento aos Recursos Voluntários
apresentados pela MGD PNEUS EIRELI e pela LFL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA para
cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 14672
DF CARF MF
Original